Tribunal: TCU
Processo: 016.352/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1121/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 029.083/2020-6

Inteiro teor:
Acórdão 1057/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento que tratam do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1121/2021-TCU-Plenário , dirigidas ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do estado de São Paulo (CAU-SP). Considerando o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 117). Considerando o disposto no art. 143, V, "a", do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida parcialmente a determinação contida no subitem 9.3.1, considerar prejudicado o monitoramento da determinação constante do subitem 9.3.1; e considerar "em cumprimento" as determinações contidas nos subitens 9.3.2 e 9.3.3, todas do Acórdão 1121/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta decisão ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do estado de São Paulo (CAU-SP), para conhecimento, e encerrar estes autos, apensando-os em definitivo ao processo originador TC Processo 029.083/2020-6 . 1. Processo TC- Processo 016.352/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (15.131.560/0001-52). 1.2. Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: Ellen Monte Bussi (317513/OAB-SP), representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo; Luiz Gustavo Souza Moura (77576/OAB-MG), representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.